Tribunal: TJSP
Processo: 0054189-46.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdãos proferidos em 12.02.2014 e 05.11.2020.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça (art. 1.040, inciso II do CPC/2015), por determinação do E. Supremo Tribunal Federal.
Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. Câmara de Direito Público

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdãos proferidos em 12.02.2014 e 05.11.2020.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça (art. 1.040, inciso II do CPC/2015), por determinação do E. Supremo Tribunal Federal.
Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. Câmara de Direito Público ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 561.836/RN (Tema no 5 – Repercussão Geral).

V. acórdãos retificados, para o fim de reconhecer a prescrição parcelar contada da data das reestruturações remuneratórias das carreiras dos autores.

V. ACÓRDÃOS RETIFICADOS, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E AO REEXAME NECESSÁRIO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO PARCELAR, julgando improcedente a demanda, com inversão dos ônus sucumbenciais.